Tribunal: TJMT
Processo: 1002711-80.2021.8.11.0021
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002711-80.2021.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDILCA DO CARMO CABRAL VIEIRA VAN OOIJEN - CPF: 778.440.501-44 (RECORRENTE), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDILCA DO CARMO CABRAL VIEIRA VAN OOIJEN - CPF: 778.440.501-44 (RECORRIDO), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1002711-80.2021.8.11.0021

RECORRENTE/RECORRIDA: EDILÇA DO CARMO VIEIRA VAN OOIJEN

RECORRIDO/RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Julgamento: 22 A 25/04/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS – LEGITIMIDADE DA MULTA APLICADA – MANUTENÇÃO – INTERDIÇÃO DO IMÓVEL – NÃO CABIMENTO – LOCALIZAÇÃO EM ÁREA URBANA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Ambas as partes recorrem da sentença de primeiro grau, buscando reformá-la. A decisão de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela reclamante, no sentido de anular o termo de embargo/interdição de nº 211141798, lavrado em 17/08/2021, indeferindo o pedido anulatório do auto de infração de nº 211132367, lavrado em 17/08/2021.

2.

Em suas razões recursais, a reclamante alega ter protocolado os requerimentos de licenças ambientais junto ao órgão competente, além de ter pagado as taxas municipais necessárias para funcionamento regular da pousada.

Aduz, também, que a morosidade e contradição por parte da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA/MT) resultaram na ausência das licenças ambientais no momento da fiscalização.

Cita documentos que indicam a área como antropizada há mais de 50 anos e contesta a ilegalidade da construção.

Pugna pela modificação da sentença para reconhecer a nulidade da multa e, alternativamente, propõe a conversão da multa em serviços de preservação ambiental, de acordo com o Decreto Estadual nº 1.436/2022.

Por fim, solicita a procedência da ação com anulação do auto de infração nº 211132367, lavrado em 17/08/2021, que lhe aplicou multa no valor de R$ 20.000,00, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de custas recursais e honorários advocatícios.

3.

Por sua vez, o reclamado contesta a decisão que anulou parcialmente o termo de embargo/interdição aplicado à recorrente. Argumenta que, mesmo estando o empreendimento em área urbana consolidada, a instalação da pousada em área de preservação permanente foi realizada sem licenciamento ambiental prévio.

Destaca que a SEMA/MT indeferiu o pedido de licenciamento da recorrente após constatar,
in loco
, que o projeto apresentado era inviável e que as intervenções estavam em desacordo com as normas ambientais vigentes, inclusive as relativas às áreas de preservação permanente.

Ressalta a importância das leis ambientais, que exigem a recomposição da vegetação suprimida em áreas protegidas e estabelecem regras para a atividade de hospedagem, classificada como de médio impacto ambiental. Argumenta que a fiscalização e aplicação de embargo foram feitas em conformidade com a legislação, diante da infração constatada, e que a manutenção do embargo é necessária até que a recorrente regularize a situação ambiental da área.

Conclui que a sentença deve ser reformada para manter o termo de embargo/interdição, a fim de proteger o meio ambiente e garantir o cumprimento das leis ambientais aplicáveis ao caso.

4.

Somente o reclamado apresentou contrarrazões (id.169285784).

5.

Instado a se manifestar, o Ministério Público declinou de suas atribuições neste feito, especificamente, quanto ao mérito da lide, ressaltando que, se houver a presença de fatos novos a ensejar a sua atuação, reserva-se a eventual intimação para os devidos fins.

6.

O ponto divergente entre os argumentos das partes está centrado na interpretação e aplicação das normas ambientais, especialmente em relação à localização e licenciamento da pousada em área de preservação permanente (APP). Enquanto a reclamante argumenta que a SEMA/MT (Secretaria Estadual do Meio Ambiente) foi morosa e contraditória em seu parecer, alegando que a área já era antropizada há mais de 50 anos e que os requerimentos de licenças foram protocolados e taxas pagas, o reclamado defende que a instalação da pousada em área de APP sem licenciamento prévio configura infração ambiental, destacando a importância da recomposição ambiental e do cumprimento das normas de licenciamento para atividades de médio impacto, como hospedagem.

7.

Compulsando os autos, observa-se que a reclamante foi autuada pela ausência de licenciamento ambiental.

8.

Certo que na data de 30/07/2020 a reclamante deu entrada, junto à SEMA/MT, ao pedido de licença prévia (LP), licença de instalação (LI) e licença de operação (LO) da atividade de pousada com rampa de acesso ao rio Araguaia (id. 169281118, pág. 1 – capa do processo administrativo).

9.

Ocorre que o empreendimento denominado “Pousada da Beija Flor” já se encontrava em funcionamento, conforme constatado quando da vistoria realizada pela Secretaria de Meio Ambiente (Auto de Inspeção nº 1700250 – id. 169281118 – págs. 05 e 20)”. Dessa forma, constatada suposta infração, foi lavrado o auto de infração nº 211132367, na data de 17/08/2021, bem como o termo de embargo/interdição nº 211141798, em mesma data.

10.

Diante de tais fatos,
entendo que agiu acertadamente o Juízo de primeiro grau
,
pois legítima a aplicação da multa aplicada devido à falta de licença ou autorização dos órgãos ambientais
, conforme art. 60 da Lei nº 9.605/1998 e art. 66 do Decreto nº 6.514/2008.

11.

Dessa forma,
com relação à irresignação da reclamante quanto ao auto de infração de nº 211132367
, no valor de R$ 20.000,00,
não merece acolhimento, razão pela qual mantenho o julgado recorrido
.

12.

Com relação aos argumentos do reclamado, observa-se que o empreendimento em questão se situa em área urbana consolidada, inclusive com pavimentação asfáltica próximo à área que se encontra, organizada em lotes predominantemente edificados. Desse modo,
não é plausível que apenas o empreendimento da reclamante seja interditado
, permanecendo os demais em uso pelos respectivos proprietários.

Nesse passo, o argumento de que a interdição serviria para proteger o meio ambiente se torna insubsistente. Assim,
entendo que não merece acolhimento das razões do reclamado, mantendo-se o julgado recorrido
.

13.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO
a ambos, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

14.

Condeno a recorrente/reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

15.

Deixo de condenar o Estado recorrente nas c
ustas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024